Tribunal: TJDFT
Processo: 0708789-85.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESCLARECIMENTOS. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É descabida a análise de matéria não apreciada na Sentença, bem como não ventilada no Recurso de Apelação, em sede de Embargos de Declaração, porquanto configura inovação recursal e viola os Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal.

2. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

3. Inexiste obrigação do Julgador se manifestar acerca de todas as questões suscitadas, caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.

4. No caso, ausentes no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado, o que é incabível por ocasião dos Declaratórios.

5. Com efeito, a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante; porém, quando necessário, os Embargos de Declaração têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.

6. Recurso conhecido, em parte. E, na parte conhecida, parcialmente provido.